Tribunal: TJMT
Processo: 0000590-18.2016.8.11.0039
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000590-18.2016.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SIDNEIA MOLINA - CPF: 022.336.671-40 (APELANTE), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), ELIZIARIO BATISTA RIBEIRO - CPF: 040.818.621-68 (APELADO), ELIS HELENA GENTILE RIBEIRO FEIJO - CPF: 004.810.071-48 (APELADO), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM C/C PARTILHA DE BENS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL CONTINUADA APÓS DISSOLUÇÃO FORMAL POR ESCRITURA PÚBLICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DESCONSIDERAÇÃO DE DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS ARROLADAS INTEMPESTIVAMENTE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Para tanto, a autora/apelante alega que a relação perdurou até o óbito, apesar de haver escritura pública de reconhecimento e dissolução da união estável firmada em 2012. A autora/apelante contesta a consideração de depoimentos de testemunhas arroladas intempestivamente pela parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve preclusão quanto à oitiva das testemunhas arroladas intempestivamente pela parte ré; e (
ii
) estabelecer se a apelante e o falecido mantiveram união estável após a formalização da dissolução da união estável por escritura pública em 2012.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão para arrolamento de testemunhas visa garantir a celeridade e segurança jurídica, assegurando que ambas as partes possam preparar-se adequadamente para as provas apresentadas, conforme
arts
. 357 e 361 do CPC.

A inclusão de testemunhas arroladas fora do prazo, sem justificativa plausível, viola os princípios do contraditório e da isonomia, prejudicando a parte adversa, que é surpreendida por depoimentos que não pôde rebater.

A escritura pública de reconhecimento e dissolução de união estável possui presunção de veracidade, sendo necessária prova robusta para desconstituí-la, evidenciando que a relação continuou nos moldes de união estável após a dissolução formal.

Para configurar união estável, a relação deve apresentar convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família, sendo insuficiente uma relação meramente próxima ou de apoio mútuo, conforme art. 1.723 do CC e jurisprudência consolidada.

As provas apresentadas pela apelante (ex. declaração de Imposto de Renda e registros de planos de saúde) não são suficientes para comprovar a continuidade da união estável, uma vez que não demonstram a formação de uma nova entidade familiar após a escritura pública de dissolução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para desconsiderar os depoimentos das testemunhas José Dias Ferreira e Maria Gorete Lima Ferreira, arroladas intempestivamente.

Tese de julgamento
:

A preclusão para arrolamento de testemunhas visa assegurar a isonomia e o contraditório, sendo inadmissível oitiva de testemunhas arroladas fora do prazo sem justificativa relevante.

A dissolução formal de união estável por escritura pública, dotada de presunção de veracidade, somente pode ser afastada mediante provas robustas da continuidade da união com o
objetivo de constituição de nova entidade familiar após a dissolução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 357 e 361; CC, art. 1.723.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAC nº 0019349-83.2012.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 18.04.2018; TJMT, RAC nº 0044487-27.2015.8.11.0041, Rel.
Cleuci
Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 12.12.2018; TJMT, AP nº 79902/2014, Rel. Dr. Márcio Aparecido Guedes, j. 26.11.2014.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
s
p
or

SIDNEIA MOLINA
,
com o fito de reformar a sentença
que
,
nos autos
da
Ação Declaratória de União Estável Post Mortem
c/c Partilha de Bens nº. 0000590-18.2016.8.11.0039
,
ajuizada em face de
ELIS HELENA GENTILE RIBEIRO FEIJO
e
ELIZIARIO BATISTA RIBEIRO
,
nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
, julgou improcedente o pedido inicial. Por
consequência, condenou a autora ao pagamento das taxas e custas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa

(
ID
222611718
– fls.
455/460
).

Irresignad
a
,
a

ré
aduz
que havia precluído a produção de prova oral pela parte ré, todavia, o Magistrado singular
autoriz
ou
a oitiva das testemunhas
arroladas intempestivamente, razão pela qual
deve
m
ser desconsiderad
a
s as oitivas das
testemunhas José Dias Ferreira e Maria Gorete Lima Ferreira.

Sustenta que a escritura pública de reconhecimento de união estável e dissolução, que reconheceu a união estável no período de 10 anos (final de 2002 a 12/2012), não deve ser considerada para julgamento desta lide, uma vez que apenas foi formalizada para apaziguar os atritos familiares, pois a genitora do falecido e sua filha eram contrárias a essa relação.

Defende que, mesmo depois da lavratura da escritura
pública
,
os termos do acordo firmados na escritura pública jamais foram cumpridos, pois
continuaram a
conviver com todos os direitos e deveres relativos ao
matrimônio,
de maneira
pública e contínua, até o falecimento do requerido
, em 14/07/2015.

Diz que a pensão constante do item “a” do acordo, no valo de R$ 800,00, que deveria ser descontada da folha de pagamento do falecido e depositada diretamente na conta da Apelante, jamais ocorreu. Da mesma forma, não houve partilha de bens adquiridos na constância do relacionamento,
somente sendo realizado
as obrigações habituais
, como o pagamento do
veículo
e a inclusão
do plano de saúde, restando d
emonstrando que a referida simulação da dissolução somente serviu para apaziguar os ânimos da filha e da
genitora do falecido.

Alega que, a corroborar a continuidade da união estável, consta dos autos a Declaração de Imposto de Renda do ano de 2014, onde consta a autora/apelante como cônjuge
(código 11), não havendo que se cogitar que tal menção deu-se
somente por causa de suposta pensão alimentícia, pois para nesses
casos teria que constar o código 99, em conformidade da instrução da Receita Federal.

Destaca que os
vários convênios, entre eles SESVIDA, AFFEMAT
, fazem constar o “de cujus”
como
t
itular e a
a
utora
/apelante
como dependente, inclusive o Cartão da UNIMED do ano de 2014
e 2015 com validade até 31/12/2015.

Menciona que, até
o falecimento do “
de cujus”
tinha a

posse do cartão do Banco do Brasil S
.
A
.
de titularidade do falecido, com a respectiva senha, devido
possuir a atribuição de realizar pagamento
s
determinados pelo falecido, como
também várias cópias de cheques no período de

23/02/2012
à
23/03/2015
,
os quais a autora era responsável para

encaminhar aos credores.

Enfatiza que
d
as fotos juntadas aos autos pode
-
se con
s
tatar a vida pública do falecido e a
autora/apelante
perante a sociedade
,
em períodos diversos
,
comprovando inclusive, que ele
acompanh
ou
o crescimento da filha da
a
utora
/apelante, dos
02 a
os
17 anos,
que o considerava como um pai.

Afirma que a prova documental jungida aos autos
demonstra
que,
no dia do acidente
, a autora
ligou para o
“de cujus”
, pois
este
teria saído da residência do casal
,
naquele dia
,
para realizar uma compra de um veículo

em Cuiabá, mas o telefone do falecido teria sido atendido pelo policial informando o ocorrido, ato
contínuo a a
utora
/apelante ligou para a genitora do falecido e imediatamente se dirigiu para
Cuiabá. E, a
o chegar no hospital Regional verificou
que o “de cujus”
estava em uma

maca no corredor, aguardando
a
mbulância UTI para a transferência para o Hospital São Matheus,
sendo que

ao ver seu companheiro naquela situação ligou para o

Hospital São Matheus e informou que o paciente se tratava de um funcionário público estadual e precisava de atendimento urgente.

Argumenta que,
não restam dúvidas que a união estável restou

constituída, pelo que deve merecer o reconhecimento judicial no período de 12/2002 a 14/07/2015,
vez que é a prova mais contundente no tocante à constituição da referida união
(ID

222611720
– fls
. 467/
491
).

A
ré/apelad
a

ELIS HELENA GENTILE RIBEIRO
apresent
ou

contrarrazões,
pugnando pelo
des
provimento do recurso
(ID
222611724
– fls.
495/
504
).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID 247228658 – fls. 511/513).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O cerne da controvérsia consiste em verificar
a preclusão para oitiva das testemunhas arroladas intempestivamente pela ré/apelada; e
se a autora/apelante, Sidneia Molina, e o falecido, Eliziário Batista Ribeiro, mantiveram uma união estável após a formalização da escritura pública de reconhecimento e dissolução da união estável, que reconheceu a existência da união entre eles pelo período de dez anos, de final de 2002 a dezembro de 2012.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que as partes foram intimadas para manifestação, especificando as provas que pretendem produzir, justificando de forma fundamentada a necessidade de realização destas, no prazo de 15 (quinze) dias (ID 222611343 - Pág. 331 – fls. 338), no entanto, apenas a autora/apelante apresentou o rol de testemunhas a serem ouvidas (ID 222611343 - Pág. 334 - fls. 341), restando certificado nos autos que a ré/apelada deixou o prazo transcorrer “in albis” (ID 222611343 - Pág. 336 – fls. 343).

Ocorre que, c
omo cediço, a
preclusão, que é a perda do direito de praticar um ato processual em virtude da inobservância de prazos, é um dos pilares da segurança jurídica e da celeridade processual
, sendo certo que o
ordenamento jurídico brasileiro, ao estipular prazos para a produção de provas e o arrolamento de testemunhas, visa garantir que as partes conheçam com antecedência o conjunto de provas que será utilizado, permitindo-lhes preparar uma defesa ou réplica eficaz, conforme previsto nos artigos 357 e 361 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, q
uando uma parte descumpre o prazo para arrolar testemunhas e, ainda assim, o juízo permite a oitiva dessas testemunhas fora do prazo, corre-se o risco de violar o princípio da igualdade entre as partes e o devido processo legal, especialmente porque a parte contrária, nesse caso a
autora/
apelante, não pôde se preparar adequadamente para rebater as alegações feitas pelas testemunhas.

Com efeito, a
Lei Processual impõe prazos rígidos para a prática de atos como o arrolamento de testemunhas, justamente para assegurar a isonomia e o direito ao contraditório
, de modo que, p
ermitir a inclusão tardia de testemunhas, sem
justificativa fundamentada, implica dar vantagem processual a uma das partes, em detrimento da outra
, o que não pode ser admitido.

No caso dos autos, não há indicação de que o arrolamento tardio das testemunhas tenha sido justificado por um motivo relevante, como a impossibilidade de localizar as testemunhas ou outro fator imprevisto e grave. Dessa forma, a permissão para que essas testemunhas fossem ouvidas representa uma quebra no tratamento isonômico entre as partes, pois a
autora/
apelante foi surpreendida com a inclusão de depoimentos que não pôde rebater de maneira adequada, prejudicando seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Assim, d
iante da ausência de justificativa plausível para o atraso na apresentação das testemunhas pela parte ré, e considerando o princípio da preclusão, o qual visa justamente evitar a imprevisibilidade e a desorganização na instrução do processo, entendo que as oitivas de José Dias Ferreira e Maria Gorete Lima Ferreira devem ser desconsideradas
,
em respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à segurança jurídica, preservando a integridade e a previsibilidade da instrução probatória.

Superada essa questão, q
uanto
ao mérito propriamente dito, c
onvém destacar o que prescreve o § 1º, do art. 1723, do Código Civil:

Art. 1.723.
É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família
.

Já a Lei 9.278/1996, em seu art. 1º, estabelece que:
“É reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família”.

Logo, conforme se extrai dos excertos normativos acima destacados, não é qualquer relacionamento que se pode caracterizar como união estável. Para o seu reconhecimento, são necessárias provas plenas e convincentes que demonstrem claramente, indene de dúvidas, que o relacionamento do casal se assemelha, em todos os aspectos e perante terceiros, ao casamento propriamente dito.

Ou seja, a simples ocorrência de uma relação amorosa entre pessoas, por si só, não é suficiente para configurar a existência de união estável, sendo necessário, também, inúmeros outros requisitos, como bem salientado por Carlos Roberto Gonçalves. “
Verbis
”:

“
Vários são, portanto, os requisitos ou pressupostos para a configuração da união estável, desdobrando-se em subjetivos e objetivos
.
Podem ser apontados como de ordem subjetiva os seguintes: a) convivência more
uxorio
; b)
affectio

maritalis
: ânimo ou objetivo de constituir família. E, como de ordem objetiva: a) diversidade de sexos; b) notoriedade; c) estabilidade ou duração prolongada; d) continuidade; e) inexistência de impedimentos matrimoniais; e f) relação monogâmica
.”
(in Direito Civil Brasileiro, v. VI, 6ª ed., 2009, p. 556).

Assim, para que reste caracterizada a entidade familiar, não basta apenas o fato objetivo da convivência, sobretudo quando esta convivência é intermitente, fugidia e clandestina, sendo preciso que haja desejo ardente de constituição de família, albergando, obrigatoriamente, outros requisitos essenciais como a durabilidade, a publicidade e a notoriedade da convivência, sem os quais a entidade familiar não se constitui.

A continuidade também é outro requisito indispensável, pois deve existir nos conviventes a intenção de permanecerem juntos “até que a morte os separe”.

Assim, a “
affectio

maritalis
” deve ser vista com cautela para que o “affair”, o namoro, o noivado e outras formas de apego romântico não sejam equivocadamente enquadrados como união estável, daí ser conjugado com a coabitação.

Nesse influxo de ideias, não há união estável apenas em razão do fato objetivo da convivência, já que esta precisa ser qualificada por todos aqueles atributos, e não há união estável apenas em virtude da convivência pública; ela precisa ser contínua e duradoura, com o escopo da constituição familiar.

Por outro lado, como cediço, a escritura pública de reconhecimento e dissolução de união estável é um documento de elevada presunção de veracidade, representando a manifestação de vontade das partes no momento de sua formalização. Contudo, cabe
analisar se há elementos probatórios que comprovem a continuidade da relação após a referida escritura.

No caso, da análise dos autos, tem-se que a autora/apelante
não
conseguiu infirmar a conclusão a que chegou o Sentenciante, no sentido de que restaram preenchidos os requisitos a ensejar o reconhecimento da união estável.

Com efeito,
a
escritura pública de reconhecimento e dissolução de união estável, firmada de comum acordo entre as partes, representa uma manifestação formal e documentada da vontade de ambas em encerrar a união.

Ademais, a formalização por escritura pública é revestida de fé pública e presume veracidade, de modo que este instrumento formal possui grande valor probatório, pois representa a manifestação livre e consciente das partes, declarando o término da relação conjugal, cabendo àquele que pretende desconstituí-la o ônus de apresentar provas robustas e inequívocas da sua invalidade ou desatendimento.

Até porque, a dissolução de uma união estável por escritura pública é um ato solene, que exige o comparecimento das partes para que formalizem o fim da relação de forma clara e definitiva, motivo pelo qual o ordenamento jurídico confere presunção de veracidade ao documento. Quando as partes declaram o término da união, isso indica uma intenção de finalização definitiva e irrevogável, em consonância com os direitos e deveres exigidos por uma união estável nos moldes do art. 1.723 do Código Civil.

Assim, p
ara que se pudesse desconsiderar o conteúdo da
aludida
escritura, seria necessário que a
autora/
apelante trouxesse provas robustas e inequívocas da continuidade da relação nos moldes de uma união estável, após a data da dissolução formal.

No entanto, as provas apresentadas pela
autora/
apelante
-
como a declaração de Imposto de Renda e os registros de convênios e planos de saúde em que figura como dependente
-
não são suficientes
para reverter a força probante da escritura.

Nesse contexto
, uma vez que as partes formalizaram a dissolução da união estável em cartório, declarações posteriores como a dependência em plano de saúde ou assistência financeira não têm o condão, por si só, de reconstituir uma união estável
, sobretudo quando a própria escritura pública fez constar que o “de cujus” manteria o
plano de saúde da autora/apelante, bem como efetuaria o pagamento de pensão, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Outrossim, tais
condições podem indicar uma relação de solidariedade e apoio mútuo, mas não caracterizam, necessariamente, uma união estável
nos moldes da lei, que exige convivência pública, contínua e duradoura, com o propósito inequívoco de constituição de família.

Com efeito, a alegação de que houve continuidade da união, mesmo após a dissolução, precisaria ser amparada por provas que demonstrassem não só a proximidade entre as partes, mas também a intenção de constituir uma nova entidade familiar. Essa comprovação deveria vir acompanhada de evidências contundentes, tais como testemunhos consistentes sobre o convívio público do casal como uma unidade familiar, ou documentação que demonstre aquisição conjunta de bens, construção de uma vida em comum e apoio mútuo em todos os âmbitos da vida social e econômica após a dissolução. No entanto, tais provas não foram apresentadas nos autos.

Dessa forma, a
autora/
apelante não apresentou elementos que comprovem a continuidade do vínculo familiar, limitando-se a demonstrar uma relação de proximidade que não atinge os requisitos legais para configuração de uma nova união estável.

Assim, considerando a presunção de veracidade da escritura pública e a insuficiência das provas apresentadas pela
autora/
apelante para desconstituí-la,
deve ser mantida a sentença de
improcedência da ação
,
ratificando a dissolução definitiva da união estável entre as partes, tal como reconhecida na escritura pública de 2012.

A propósito:

APELAÇÃO - RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL - AUSÊNCIA DE PROVA DA INTENÇÃO DE CONSTITUIR FAMÍLIA - REQUISITOS PARA CONFIGURAR A UNIÃO ESTÁVEL NÃO CONFIGURADOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Para a configuração da união estável é necessário o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, ou seja, uma convivência pública entre homem e
mulher livres, contínua e duradoura, constituindo uma família (art. 1.723 do Código Civil)
. Por se tratar a ação de reconhecimento de união estável de relação jurídica relativa ao estado de pessoa, a procedência do pedido exige segura a respeito da realidade fática. 2. Ausente o requisito da intenção de constituir família, bem assim dos requisitos próprios de constituição da união estável previstos no artigo 1.723 do CC, escorreita a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
(TJMT - RAC - 0019349-83.2012.8.11.0002 - 82185/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,

DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Julgado em 18/04/2018,
Publicado
no DJE 26/04/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM - CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA E COM O OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA - PRESSUPOSTOS DE ORDEM COGENTE - COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
O reconhecimento da união estável, na inteligência dos art. 226, §3º, da CR/88 e art. 1.723 do CC, reclama prova efetiva da convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família
. Comprovado satisfatoriamente os requisitos deve ser deferido o pleito formulado pela autora da ação.
(TJMT - RAC - 0044487-27.2015.8.11.0041, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018,
Publicado
no DJE 19/12/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – FALTADE ÂNIMO DE CONSTITUIR FAMÍLIAE OUTROS - RECURSO DESPROVIDO. A união estável foi reconhecida pela Constituição Federal de 1988, em seu art. 226, §3º,
como entidade familiar, equiparada ao casamento e digna de proteção estatal.
Não se reconhece a união estável quando ausentes os requisitos da união contínua, fidelidade, estabilidade, mútua assistência e ânimo de constituir família.
Impossível declarar a existência de união estável se as provas produzidas nos autos não demonstram a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituir família
.
(TJMT – AP. Nº 79902/2014 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL – REL. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES – JULG. 26/11/2014).

Pelo exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso
, apenas para determinar a desconsideração dos depoimentos das testemunhas José Dias Ferreira e Maria Gorete Lima Ferreira, arroladas intempestivamente pela parte ré/apelada, com base nos princípios da preclusão, do contraditório, da isonomia e da segurança jurídica.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Eminentes Pares:

O cerne da controvérsia consiste em verificar
a preclusão para oitiva das testemunhas arroladas intempestivamente pela ré/apelada; e
se a autora/apelante, Sidneia Molina, e o falecido, Eliziário Batista Ribeiro, mantiveram uma união estável após a formalização da escritura pública de reconhecimento e dissolução da união estável, que reconheceu a existência da união entre eles pelo período de dez anos, de final de 2002 a dezembro de 2012.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que as partes foram intimadas para manifestação, especificando as provas que pretendem produzir, justificando de forma fundamentada a necessidade de realização destas, no prazo de 15 (quinze) dias (ID 222611343 - Pág. 331 – fls. 338), no entanto, apenas a autora/apelante apresentou o rol de testemunhas a serem ouvidas (ID 222611343 - Pág. 334 - fls. 341), restando certificado nos autos que a ré/apelada deixou o prazo transcorrer “in albis” (ID 222611343 - Pág. 336 – fls. 343).

Ocorre que, c
omo cediço, a
preclusão, que é a perda do direito de praticar um ato processual em virtude da inobservância de prazos, é um dos pilares da segurança jurídica e da celeridade processual
, sendo certo que o
ordenamento jurídico brasileiro, ao estipular prazos para a produção de provas e o arrolamento de testemunhas, visa garantir que as partes conheçam com antecedência o conjunto de provas que será utilizado, permitindo-lhes preparar uma defesa ou réplica eficaz, conforme previsto nos artigos 357 e 361 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, q
uando uma parte descumpre o prazo para arrolar testemunhas e, ainda assim, o juízo permite a oitiva dessas testemunhas fora do prazo, corre-se o risco de violar o princípio da igualdade entre as partes e o devido processo legal, especialmente porque a parte contrária, nesse caso a
autora/
apelante, não pôde se preparar adequadamente para rebater as alegações feitas pelas testemunhas.

Com efeito, a
Lei Processual impõe prazos rígidos para a prática de atos como o arrolamento de testemunhas, justamente para assegurar a isonomia e o direito ao contraditório
, de modo que, p
ermitir a inclusão tardia de testemunhas, sem
justificativa fundamentada, implica dar vantagem processual a uma das partes, em detrimento da outra
, o que não pode ser admitido.

No caso dos autos, não há indicação de que o arrolamento tardio das testemunhas tenha sido justificado por um motivo relevante, como a impossibilidade de localizar as testemunhas ou outro fator imprevisto e grave. Dessa forma, a permissão para que essas testemunhas fossem ouvidas representa uma quebra no tratamento isonômico entre as partes, pois a
autora/
apelante foi surpreendida com a inclusão de depoimentos que não pôde rebater de maneira adequada, prejudicando seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Assim, d
iante da ausência de justificativa plausível para o atraso na apresentação das testemunhas pela parte ré, e considerando o princípio da preclusão, o qual visa justamente evitar a imprevisibilidade e a desorganização na instrução do processo, entendo que as oitivas de José Dias Ferreira e Maria Gorete Lima Ferreira devem ser desconsideradas
,
em respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à segurança jurídica, preservando a integridade e a previsibilidade da instrução probatória.

Superada essa questão, q
uanto
ao mérito propriamente dito, c
onvém destacar o que prescreve o § 1º, do art. 1723, do Código Civil:

Art. 1.723.
É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família
.

Já a Lei 9.278/1996, em seu art. 1º, estabelece que:
“É reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família”.

Logo, conforme se extrai dos excertos normativos acima destacados, não é qualquer relacionamento que se pode caracterizar como união estável. Para o seu reconhecimento, são necessárias provas plenas e convincentes que demonstrem claramente, indene de dúvidas, que o relacionamento do casal se assemelha, em todos os aspectos e perante terceiros, ao casamento propriamente dito.

Ou seja, a simples ocorrência de uma relação amorosa entre pessoas, por si só, não é suficiente para configurar a existência de união estável, sendo necessário, também, inúmeros outros requisitos, como bem salientado por Carlos Roberto Gonçalves. “
Verbis
”:

“
Vários são, portanto, os requisitos ou pressupostos para a configuração da união estável, desdobrando-se em subjetivos e objetivos
.
Podem ser apontados como de ordem subjetiva os seguintes: a) convivência more
uxorio
; b)
affectio

maritalis
: ânimo ou objetivo de constituir família. E, como de ordem objetiva: a) diversidade de sexos; b) notoriedade; c) estabilidade ou duração prolongada; d) continuidade; e) inexistência de impedimentos matrimoniais; e f) relação monogâmica
.”
(in Direito Civil Brasileiro, v. VI, 6ª ed., 2009, p. 556).

Assim, para que reste caracterizada a entidade familiar, não basta apenas o fato objetivo da convivência, sobretudo quando esta convivência é intermitente, fugidia e clandestina, sendo preciso que haja desejo ardente de constituição de família, albergando, obrigatoriamente, outros requisitos essenciais como a durabilidade, a publicidade e a notoriedade da convivência, sem os quais a entidade familiar não se constitui.

A continuidade também é outro requisito indispensável, pois deve existir nos conviventes a intenção de permanecerem juntos “até que a morte os separe”.

Assim, a “
affectio

maritalis
” deve ser vista com cautela para que o “affair”, o namoro, o noivado e outras formas de apego romântico não sejam equivocadamente enquadrados como união estável, daí ser conjugado com a coabitação.

Nesse influxo de ideias, não há união estável apenas em razão do fato objetivo da convivência, já que esta precisa ser qualificada por todos aqueles atributos, e não há união estável apenas em virtude da convivência pública; ela precisa ser contínua e duradoura, com o escopo da constituição familiar.

Por outro lado, como cediço, a escritura pública de reconhecimento e dissolução de união estável é um documento de elevada presunção de veracidade, representando a manifestação de vontade das partes no momento de sua formalização. Contudo, cabe
analisar se há elementos probatórios que comprovem a continuidade da relação após a referida escritura.

No caso, da análise dos autos, tem-se que a autora/apelante
não
conseguiu infirmar a conclusão a que chegou o Sentenciante, no sentido de que restaram preenchidos os requisitos a ensejar o reconhecimento da união estável.

Com efeito,
a
escritura pública de reconhecimento e dissolução de união estável, firmada de comum acordo entre as partes, representa uma manifestação formal e documentada da vontade de ambas em encerrar a união.

Ademais, a formalização por escritura pública é revestida de fé pública e presume veracidade, de modo que este instrumento formal possui grande valor probatório, pois representa a manifestação livre e consciente das partes, declarando o término da relação conjugal, cabendo àquele que pretende desconstituí-la o ônus de apresentar provas robustas e inequívocas da sua invalidade ou desatendimento.

Até porque, a dissolução de uma união estável por escritura pública é um ato solene, que exige o comparecimento das partes para que formalizem o fim da relação de forma clara e definitiva, motivo pelo qual o ordenamento jurídico confere presunção de veracidade ao documento. Quando as partes declaram o término da união, isso indica uma intenção de finalização definitiva e irrevogável, em consonância com os direitos e deveres exigidos por uma união estável nos moldes do art. 1.723 do Código Civil.

Assim, p
ara que se pudesse desconsiderar o conteúdo da
aludida
escritura, seria necessário que a
autora/
apelante trouxesse provas robustas e inequívocas da continuidade da relação nos moldes de uma união estável, após a data da dissolução formal.

No entanto, as provas apresentadas pela
autora/
apelante
-
como a declaração de Imposto de Renda e os registros de convênios e planos de saúde em que figura como dependente
-
não são suficientes
para reverter a força probante da escritura.

Nesse contexto
, uma vez que as partes formalizaram a dissolução da união estável em cartório, declarações posteriores como a dependência em plano de saúde ou assistência financeira não têm o condão, por si só, de reconstituir uma união estável
, sobretudo quando a própria escritura pública fez constar que o “de cujus” manteria o
plano de saúde da autora/apelante, bem como efetuaria o pagamento de pensão, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Outrossim, tais
condições podem indicar uma relação de solidariedade e apoio mútuo, mas não caracterizam, necessariamente, uma união estável
nos moldes da lei, que exige convivência pública, contínua e duradoura, com o propósito inequívoco de constituição de família.

Com efeito, a alegação de que houve continuidade da união, mesmo após a dissolução, precisaria ser amparada por provas que demonstrassem não só a proximidade entre as partes, mas também a intenção de constituir uma nova entidade familiar. Essa comprovação deveria vir acompanhada de evidências contundentes, tais como testemunhos consistentes sobre o convívio público do casal como uma unidade familiar, ou documentação que demonstre aquisição conjunta de bens, construção de uma vida em comum e apoio mútuo em todos os âmbitos da vida social e econômica após a dissolução. No entanto, tais provas não foram apresentadas nos autos.

Dessa forma, a
autora/
apelante não apresentou elementos que comprovem a continuidade do vínculo familiar, limitando-se a demonstrar uma relação de proximidade que não atinge os requisitos legais para configuração de uma nova união estável.

Assim, considerando a presunção de veracidade da escritura pública e a insuficiência das provas apresentadas pela
autora/
apelante para desconstituí-la,
deve ser mantida a sentença de
improcedência da ação
,
ratificando a dissolução definitiva da união estável entre as partes, tal como reconhecida na escritura pública de 2012.

A propósito:

APELAÇÃO - RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL - AUSÊNCIA DE PROVA DA INTENÇÃO DE CONSTITUIR FAMÍLIA - REQUISITOS PARA CONFIGURAR A UNIÃO ESTÁVEL NÃO CONFIGURADOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Para a configuração da união estável é necessário o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, ou seja, uma convivência pública entre homem e
mulher livres, contínua e duradoura, constituindo uma família (art. 1.723 do Código Civil)
. Por se tratar a ação de reconhecimento de união estável de relação jurídica relativa ao estado de pessoa, a procedência do pedido exige segura a respeito da realidade fática. 2. Ausente o requisito da intenção de constituir família, bem assim dos requisitos próprios de constituição da união estável previstos no artigo 1.723 do CC, escorreita a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
(TJMT - RAC - 0019349-83.2012.8.11.0002 - 82185/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,

DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Julgado em 18/04/2018,
Publicado
no DJE 26/04/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM - CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA E COM O OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA - PRESSUPOSTOS DE ORDEM COGENTE - COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
O reconhecimento da união estável, na inteligência dos art. 226, §3º, da CR/88 e art. 1.723 do CC, reclama prova efetiva da convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família
. Comprovado satisfatoriamente os requisitos deve ser deferido o pleito formulado pela autora da ação.
(TJMT - RAC - 0044487-27.2015.8.11.0041, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018,
Publicado
no DJE 19/12/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – FALTADE ÂNIMO DE CONSTITUIR FAMÍLIAE OUTROS - RECURSO DESPROVIDO. A união estável foi reconhecida pela Constituição Federal de 1988, em seu art. 226, §3º,
como entidade familiar, equiparada ao casamento e digna de proteção estatal.
Não se reconhece a união estável quando ausentes os requisitos da união contínua, fidelidade, estabilidade, mútua assistência e ânimo de constituir família.
Impossível declarar a existência de união estável se as provas produzidas nos autos não demonstram a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituir família
.
(TJMT – AP. Nº 79902/2014 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL – REL. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES – JULG. 26/11/2014).

Pelo exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso
, apenas para determinar a desconsideração dos depoimentos das testemunhas José Dias Ferreira e Maria Gorete Lima Ferreira, arroladas intempestivamente pela parte ré/apelada, com base nos princípios da preclusão, do contraditório, da isonomia e da segurança jurídica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024